Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708210-27.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMANAS SERVICOS INTELIGENTES LTDA AGRAVADO: MIX MULTICENTER DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HUMANAS SERVIÇOS INTELIGENTES EIRELI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0706249-19.2021.8.07.0001, movida pela agravante em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIX MULTICENTER, tendo por objeto débitos relativos ao contrato de prestação de serviços ao executado. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 148948917 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora dos imóveis indicados pelo autor nos ID’s 148887509 e 148887512, tendo em vista que ambos pertenciam à empresa SPE CEILÂNDIA BSB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que não integra a lide, e foram objeto de dação em pagamento em favor do Banco Modal S/A, conforme averbação expressa no cartório imobiliário, sob os registros R.15/53.048 (ID 148887509) e R-15/53.004 (ID148887512). No agravo de instrumento interposto (ID 44418140), a exequente afirma que, em 02.01.2020, celebrou contrato de prestação de serviços com o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIX MULTICENTER, e que, a despeito de haver cumprido suas obrigações, não foi promovido o pagamento da contraprestação pactuada, gerando um débito no importe atualizado de R$ 399.363,74 (trezentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos). Aduz que, em virtude do inadimplemento, indicou à penhora os bens imóveis relacionados nos ID’s 148887509 e ID 148887512. A agravante assevera que, embora a propriedade dos bens imóveis não esteja registrada em nome da executada, integram o patrimônio da empresa SPE CEILÂNDIA BSB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, a qual é condômina e, por conseguinte, deve concorrer para o pagamento das despesas e encargos condominiais, na proporção de sua quota-parte, conforme estabelecem o artigo 1.315 do Código Civil e o artigo 12 da Lei no 4.591/1964 (que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias). Destaca, por fim, que as dívidas condominiais têm natureza propter rem. Com base nesses argumentos, a agravante formula os seguintes pedidos: a) Preliminarmente, requer que a petição “ID 151873483 - Agravo Interno” seja desentranhada dos autos, tendo em vista que o protocolo ocorreu de forma errônea. b) REFORMAR da decisão ora atacada, provendo deferimento das penhoras dos imóveis indicados pela Apelante nos IDs 148887509 e 148887512, tendo em vista que condômino é obrigado a concorrer para o pagamento das despesas e encargos suportados pelo condomínio, ora Apelado, na proporção de sua quota-parte, conforme preveem o art. 1.315 do Código Civil e o art. 12 da Lei no 4.591/64 (que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias). Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 44418141 e ID 44418142. É o relatório. Decido. De início, ressalto a impossibilidade de admissão do agravo de instrumento quanto ao pedido de desentranhamento da petição de “ID 151873483 - Agravo Interno”. Trata-se de pedido que deve ser formulado nos autos do processo originário, tendo em vista que a referida petição foi apresentada no juízo a quo. Inclusive, em consulta aos autos do processo originário, observo que o pedido já foi devidamente formulado e analisado no primeiro grau de jurisdição (ID’s 151877955, 151907183, 152134428). Portanto, não conheço do agravo de instrumento em relação ao pedido de desentranhamento da petição de “ID 151873483 - Agravo Interno”. Com relação aos demais questionamentos apresentados pela agravante, admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Verifico que a agravante não postulou a concessão de tutela recursal de natureza provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de março de 2023 às 19:26:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora